Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726717-33.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL GOMES PEREIRA JUNIOR EMBARGADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O DANIEL GOMES PEREIRA JÚNIOR interpõe embargos de declaração (ID 57470087) contra a decisão unipessoal deste Relator (ID 56806745), que deu provimento à apelação manejada por BANCO INTER S.A. para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial, com apoio no art. 932, V, b, do Código de Processo Civil (CPC), bem como no Tema 1085/STJ. Irresignado, o embargante reputa eivado de omissão o édito prolatado por esta Relatoria, sob a alegação de que o teor do aludido decisório se absteve de levar em conta que 5% (cinco por cento) da remuneração, do subsídio ou do provento do mutuário devem ser reservados para saques ou despesas contraídas mediante uso de cartão de crédito, considerando errôneo o parâmetro, equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) daquelas verbas, então adotado. Entende que a metodologia do cálculo expendida na mencionada decisão elege critério distinto daquele delineado no art. 116, §2o, da Lei Complementar 840/2011, insurgindo-se contra a conclusão, assentada na ordem de ID 56806745, de que a soma das consignações lançadas em seu holerite não deve exceder R$ 3.461,53 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), mas apenas R$ 2.550,32 (dois mil, quinhentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos). Adverte, ainda, que as ilações constantes do comando de ID 56806745 se baseiam em premissa equivocada, haja vista que o comprovativo então tomado como baliza (ID 163415986 – processo referência), referente ao mês de janeiro de 2023, contém verbas não recorrentes. Com essas razões, busca o provimento dos presentes embargos declaratórios, com a pretensão de obtenção de efeitos infringentes. Consoante o teor da certidão de ID 58105497, o recorrido se furtou à apresentação tempestiva de contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa. É o relato do essencial. Decido. Conheço do recurso, eis que estão presentes os requisitos legais. Sobre o propósito dos aclaratórios dispõe o CPC: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Vale destacar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao apelo, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do decisório guerreado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade ou para corrigir erro material. Ademais, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta colenda Turma sobre o escopo dos declaratórios: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. 4. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 5. Embargos declaratórios não providos. (Acórdão 1878066, 07352652320188070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o primeiro tópico objeto de irresignação, ressalte-se que esta Relatoria já havia elencado, nestes mesmos autos, as razões pelas quais não merece prevalecer o argumento invocado pelo ora embargante (ID 52654648). Reveja-se: Das obrigações assumidas pelo autor Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que o autor possui junto ao réu empréstimos consignados em folha de pagamento, responsabilizando-se pelo adimplemento de mensalidades, somadas, equivalentes a R$ 3.275,32 (três mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos) (ID 163415986 – fl. 1 – processo referência). Quanto à modalidade de endividamento formalizada mediante consulta à fonte pagadora e limitada aos parâmetros consignáveis, forçoso reconhecer, na espécie, a licitude das cobranças reivindicadas pelo demandado, eis que se harmonizam com os comandos do art. 116, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar 840/2011, com a redação dada pela Lei Complementar 1.015/2022, que assim dispõem: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. Sabe-se que incumbe à fonte pagadora, mediante consulta à folha de pagamento do mutuário solicitante, a autorização ou a recusa dos pedidos de concessão de crédito apresentados por instituições bancárias, inexistindo nos autos indícios de extrapolação da margem consignável do recorrido. Para que não pairem dúvidas, vale ressaltar que 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do recorrido, deduzidas as parcelas obrigatórias, correspondem a R$ 3.461,53 (três mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos), montante inferior ao somatório das mensalidades por ele assumidas junto à corporação bancária ré, remanescendo margem consignável igual a R$ 186,21 (cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Nesse sentido, afiguram-se lícitas as retenções perpetradas pelo demandado, a título de empréstimos consignados em holerite. Decerto, não merece prevalecer a tese de que na ocasião da análise das questões devolvidas à esta Instância Revisora teria ocorrido a adoção de critério indevido quando da elaboração dos cálculos da margem consignável disponível ao requerente, eis que, consoante o art. 116, § 2o, da Lei Complementar 840/2011, com redação dada pela Lei Complementar 1.015/2022, “a soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder o limite mensal de 40% da remuneração, subsídio ou provento, sendo 5% reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade”. Nesse sentido, o percentual de 35% (trinta e cinco por cento) adotado como parâmetro no comando guerreado é adequado, haja vista que deduz dos 40% (quarenta por cento) indicados na norma supracitada os 5% (cinco por cento) aplicáveis apenas aos compromissos assumidos via cartão de crédito, hipótese distinta da que ora se aprecia. Quanto ao segundo tema objeto de inconformismo, ressalte-se que, excetuadas as hipóteses de diminutas variações ocasionais, os sistemas telemáticos adotados pelos departamentos de pessoal das entidades da Administração Pública oferecem de maneira automática e precisa os limites consignáveis, dificultando, sobremaneira, a assunção de compromissos que excedam a capacidade financeira dos solicitantes. Assim, mesmo que o holerite adotado como baliza para a elaboração dos cálculos constantes da ordem hostilizada contivesse verbas não recorrentes, como alega o recorrente, não se afigura crível que a fonte pagadora, munida de programas computacionais desenvolvidos com a exclusiva finalidade de aferir a margem consignável dos seus servidores, quando da concessão da autorização dos empréstimos indicados na exordial, houvesse repassado ao réu informação desacertada de forma a fazer recair sobre o credor risco desnecessário. Desse modo, as referidas proposições não merecem acolhimento. Deveras, o que se percebe da leitura da peça interposta é o intuito do embargante em obter efeitos modificativos, com vistas à prevalência das suas particulares convicções sobre a matéria, sendo certo, contudo, que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Nesse sentido, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO E DIREITO DE REGRESSO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. (...) 3. Na hipótese, o que o embargante pretende é o reexame da matéria, o que não se admite pela via recursal eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1814924, 07294671320208070001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, rejeito os aclaratórios. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador